Tribunal: TCU
Processo: 006.027/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura,atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania -, em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos captados para projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Antônio Carlos Gouveia Júnior, Maria Cecília Crevatin Gouveia e a empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Gouveia Júnior, Maria Cecília Crevatin Gouveia e da empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados das datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2011 59.000,00 23/12/2011 42.236,00 29/12/2011 100.000,00 9.4. aplicar a Antônio Carlos Gouveia Júnior e a Maria Cecília Crevatin Gouveia multas individuais de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis.